Tribunal: STF
Processo: AI 298210
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
por faltar, ao instrumento, a certidão de publicação do acórdão
proferido em grau de embargos de declaração, peça indispensável à
aferição da tempestividade do recurso extraordinário.